Tribunal: TJDFT
Processo: 0719023-12.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719023-12.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL VIEIRA ROSA, ELIAS MARTINS VIEIRA APELADO: ELIAS MARTINS VIEIRA, DANIEL VIEIRA ROSA D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido no ID 45908835 pelo Apelante Daniel Martins Vieira. Advirto as partes para a não juntada mais de documentos novos e muito menos fatos novos, vez que a fase processual própria está exaurida. Agora se trata de apreciação do Recurso de Apelação e bem como moderação na linguagem, discutindo o feito com urbanidade e respeito. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator